Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0752718-24.2024.8.07.0000, interposto pelo executado.
2. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0711802-11.2025.8.07.0000. O referido recurso foi recebido sem efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o processo de execução até o julgamento definitivo do recurso interposto pelo executado contra decisão de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com a exegese do art. 995, caput e parágrafo único, do CPC, o agravo de instrumento não é, em regra, dotado de efeito suspensivo, sendo possível, no entanto, que a eficácia da decisão recorrida seja suspensa pelo relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
5. A atribuição, de ofício, de efeito suspensivo ao recurso pelo Juízo origem usurpa a competência desta e. Turma e viola o princípio do juiz natural, o que não deve ser admitido. Ausente óbice legal, cabível o prosseguimento do feito executivo na origem, ressalvada, contudo, a expedição de requisitórios de pagamento apenas em relação aos valores incontroversos, nos termos do art. 100, §§ 1o e 5o da CF, do art. 535, § 4o, do CPC e da tese firmada no Tema n. 28 de Repercussão Geral do e. STF.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.